Tribunal: TJDFT
Processo: 0721330-71.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADO COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS. ADIMPLEMENTO. PAGAMENTO EM DINHEIRO E SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE PROVA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A pretensão recursal cinge-se a aferir o suposto adimplemento de aluguéis entre os anos de 2019 a 2022, além de outros encargos acessórios da locação.
2. Os alegados pagamentos realizados em dinheiro e mediante prestação de serviços devem ser demonstrados pelo pagador. Na hipótese, inexiste prova de que os pagamentos foram realizados, tampouco do suposto reconhecimento do apelado quanto ao recebimento de valores ou serviços. Demonstrados os fatos constitutivos do direito do autor à rescisão contratual e ao consequente despejo do réu, a manutenção da sentença é medida que se impõe.
3. Recurso conhecido e desprovido.